Tribunal: TCU
Processo: 000.101/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1871/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o inciso I do art. 169 do Regimento Interno, em considerar cumpridas as determinações dos itens 9.8.1.2 e 9.10 constantes do Acórdão 4973/2017-TCU-Primeira Câmara e em considerar em atendimento as determinações constantes nos itens 9.8.1.1 e 9.8.1.3 do Acórdão 4973/2017-TCU-Primeira Câmara , afastando-se a necessidade de que o Tribunal mantenha o acompanhamento do atendimento da deliberação, dando-se ciência desta deliberação à Universidade Federal da Paraíba e apensando o presente processo ao TC Processo 015.837/2009-4 , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.101/2020-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Universidade Federal da Paraíba (24.098.477/0001-10) 1.2. Entidade: Universidade Federal da Paraíba 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.